Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-36.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000401-36.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante FERNANDA
FRAGA ALMEIDA PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: atendendo
à determinação proferida no bojo do Habeas Corpus sob o no. 596.603/SP,
propuseram seja MODIFICADA a decisão desta Colenda Câmara,
determinando-se a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da
corporal aplicada a FERNANDA FRAGA ALMEIDA PRADO, com a remessa
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal, para juízo de
admissibilidade do recurso especial.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-36.2018.8.26.0594 -Voto no 17.926
2
VOTO no. 17.926
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000401-36.2018.8.26.0594 (autos digitais)
COMARCA: BAURU- 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: FERNANDA FRAGA ALMEIDA PRADO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Processo
“devolvido” a esta Colenda Câmara para cumprimento
da ordem de Habeas Corpus coletiva concedida pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos de no.
596.603/SP. Hipótese que se amolda à situação
definida como “paradigma”, uma vez reconhecidas
como favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo a
reprimenda concretizada no patamar de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão. Ressalva quanto ao
entendimento externado por este Colegiado a respeito
da indevida brandura na aplicação do “castigo” e
gravidade
concreta
da
conduta
a
justificar
a
imposição de regime mais gravoso, com acréscimo de
fundamentos
amplamente
admitido
pela
jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça. Reforma do aresto impugnado, com imposição
de regime aberto para início do cumprimento da
corporal, em estrita observância à ordem concedida
pela Corte Superior.
VOTO DO RELATOR
Através do V. Acórdão observado a fls. 246/252,
proveu-se parcialmente o recurso interposto por FERNANDA FRAGA
ALMEIDA PRADO, qualificada nos autos, no caso apenas para revisar
a pena de multa, de modo a estipulá-la em cento e sessenta e seis
(166) diárias, mantida, no mais, a sentença de fls. 202/204, através
da qual aquela acabou condenada a cumprir pena de um (1) ano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-36.2018.8.26.0594 -Voto no 17.926
3
oito (8) meses de reclusão em regime inicial fechado, como incursa no
artigo 33, caput, §4o, da Lei no. 11.343/06.
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Especial
(fls. 273/286), cujo processamento foi sobrestado por decisão do
Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção Criminal, que
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora para análise
“do constante no item 4”, da parte dispositiva do v. Acórdão proferido
no HC no 596.603/SP, no caso emanado do Superior Tribunal de
Justiça e que concedeu ordem de Habeas Corpus coletiva em favor de
indivíduos condenados por tráfico na forma “privilegiada” (fls.
357/361).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser desnecessária a reiteração
dos fundamentos lançados no V. Acórdão para justificar a
manutenção da solução condenatória, isso porque já esgotadas as
vias recursais ordinárias, sem possibilidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, estando o pronunciamento desta Turma
Julgadora limitado à adaptação do regime prisional, em cumprimento
à ordem de Habeas Corpus coletiva concedida pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Pontue-se,
outrossim,
que
os
autos
foram
“devolvidos” a este Colegiado porque se conferiu à acusada o direito
de aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, sem se
verificar, pois, a expedição de guia de recolhimento (ainda que
provisória), que atribuiria ao juízo das execuções competência para
adequação do tratamento carcerário.
Feitas as ressalvas, importante ponderar que a
decisão emanada da Corte Superior, no caso impondo a este Tribunal
de Justiça a imediata mitigação do regime prisional fixado aos
condenados por tráfico na forma privilegiada (HC no. 596.603/SP),
deve ser interpretada a partir do caso paradigma, no qual verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-36.2018.8.26.0594 -Voto no 17.926
4
imposição de reprimenda correspondente a um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, a par de reconhecidas como favoráveis as
circunstâncias judiciais, a ensejar segundo entendimento externado
no julgamento do “writ”
automática aplicação do regime inicial
aberto.
E, muito embora a decisão desta Colenda Câmara
tenha ressalvado a brandura na aplicação do “castigo” em primeiro
grau, ao destacar a presença de quadro adverso não reconhecido em
primeiro grau (considerado o transporte de entorpecente para dentro
do estabelecimento prisional, sem embargo da ausência de perquirição
específica a respeito da “majorante” prevista no artigo 40, III, da Lei de
Tóxicos), fato é que, uma vez estipulada a basilar no piso legal e
ausente impugnação da Justiça Pública com relação a tal tópico da
sentença, não há alternativa senão aplicar a determinação da Corte
Superior.
Vale lembrar que a própria jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite ao Tribunal de Apelação
acrescentar fundamentos aptos a justificar a manutenção do regime
mais gravoso, tal como se verificou na hipótese (considerada a
destinação do tóxico à população carcerária), daí não se cogitar de
imposição de retiro pleno com lastro apenas em considerações sobre
a gravidade do delito em abstrato.
De toda forma e diante da similitude com a situação
“paradigma” definida pela Corte Superior, adequa-se o v. Acórdão
apenas para estipular o regime aberto para início do cumprimento da
corporal.
Anote-se, outrossim, que a determinação contida no
“item 4” da decisão nada diz a respeito de eventual substituição da
corporal por restritiva de direitos, ficando aqui ratificados os
fundamentos expressados por esta Turma Julgadora para justificar a
inadequação da medida, mesmo porque esgotadas as vias recursais
ordinárias, a par de descaber a este Colegiado revisar suas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-36.2018.8.26.0594 -Voto no 17.926
5
decisões.
À vista do exposto, pelo meu voto, atendendo à
determinação proferida no bojo do Habeas Corpus sob o no.
596.603/SP, proponho seja MODIFICADA a decisão desta Colenda
Câmara, determinando-se a aplicação do regime aberto para início do
cumprimento da corporal aplicada a FERNANDA FRAGA ALMEIDA
PRADO, com a remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Criminal, para juízo de admissibilidade do recurso especial
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)